Tribunal: TJDFT
Processo: 0707565-74.2025.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. REAJUSTE DE VENCIMENTOS BÁSICOS. AÇÃO INDIVIDUAL ANTERIOR COM O MESMO OBJETO. IMPROCEDÊNCIA. TRÂNSITO EM JULGADO. ART. 104 DO CDC. IMPOSSIBILIDADE DE APROVEITAMENTO DO TÍTULO COLETIVO PELO TITULAR QUE JÁ TEVE O DIREITO NEGADO EM DEMANDA INDIVIDUAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. HONORÁRIOS RECURSAIS (ART. 85, § 11, CPC).
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que acolheu impugnação ao cumprimento de sentença e extinguiu, sem resolução de mérito, cumprimento individual de sentença coletiva ajuizado para cobrança de diferenças remuneratórias decorrentes de reajuste de vencimentos básicos, ao fundamento de existência de coisa julgada formada em ação individual anteriormente proposta pela exequente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se se a parte que já obteve decisão de mérito desfavorável em ação individual, com trânsito em julgado, pode promover cumprimento individual de sentença coletiva que reconheceu, posteriormente, o direito ao mesmo reajuste remuneratório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O regime de coisa julgada nas ações coletivas, visa a compatibilizar a tutela coletiva com a tutela individual, conferindo ao titular do direito a faculdade de optar pela suspensão do processo individual para se beneficiar, se for o caso, da sentença coletiva favorável.
4. A suspensão prevista no art. 104 do CDC é exigível, em especial, quando a ação coletiva é proposta após a individual, não autorizando, porém, que a parte utilize sucessivamente as vias individual e coletiva para rediscutir, indefinidamente, a mesma pretensão.
5. Formada a coisa julgada material em ação individual que examinou o mérito do direito ao reajuste remuneratório, não é juridicamente possível que o autor dessa demanda execute título coletivo posterior, com idêntico objeto, como forma indireta de afastar decisão transitada em julgado em sentido contrário, sob pena de violação à segurança jurídica e à estabilidade das relações processuais.
6. Eventuais peculiaridades quanto ao momento em que a ação coletiva foi proposta e recebida, ou quanto à possibilidade prática de requerer a suspensão da ação individual, não autorizam a relativização da coisa julgada individual fora das hipóteses excepcionais previstas em lei (v.g., ação rescisória).
7. Reconhecida a identidade substancial entre as demandas e a existência de coisa julgada material na ação individual anterior, correta a sentença que extinguiu o cumprimento de sentença fundado em título coletivo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação conhecida e desprovida. Honorários advocatícios majorados, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
Tese de julgamento: “1. A existência de decisão de mérito transitada em julgado em ação individual, na qual se negou o direito ao reajuste remuneratório pleiteado, impede que o titular da demanda execute, posteriormente, sentença coletiva com idêntico objeto, sob pena de violação à coisa julgada. 2. A disciplina do art. 104 do Código de Defesa do Consumidor não autoriza que a parte utilize a sentença coletiva para afastar, de modo indireto, os efeitos de coisa julgada individual desfavorável, cabendo, em tese, o manejo dos instrumentos próprios de impugnação ou rescisão do julgado.”